Tribunal: TCU
Processo: 000.804/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 744/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 000.804/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1.Classe de Assunto: V . 1.2. Interessados: Nilda Vilas Boas Lemos (CPF XXX.926.105-XX); Paulo Ferreira de Souza (CPF XXX.223.787-XX) e Raimundo Ariosto Barros de Siqueira Campos (CPF XXX.154.314-XX). 1.3. Unidade: Controladoria-Geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.